Tribunal: TJES
Processo: 5004513-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004513-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: PEDRO IVO SUAVE SALVADOR
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004513-65.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDOS:
PEDRO IVO SUAVE SALVADOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM FACULDADE, POR VONTADE DO AUTOR, ANTES DO COMEÇO DAS AULAS. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A JUSTIFICAR A COBRANÇA, EM QUE PESE A CLÁUSULA CONTRATUAL REDIGIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO, QUE,
IN CASU
, É NITIDAMENTE ABUSIVA, NA MEDIDA EM QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. COBRANÇA INDEVIDA E, POR CONSEQUÊNCIA, INADEQUADA INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NO ENTANTO, QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 15.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL, DE MODO QUE A SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
DE MODO A REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM AO MENOS PARTE DE SEU PLEITO RECURSAL.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.